Tribunal: TJSP
Processo: 1043396-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
r Estadual no 432/85, alterada pela Lei Complementar no 1.179/12. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IAMSPE. Servidores públicos estaduais vinculados ao IAMSPE, admitidos sob o regime da CLT. Inadmissibilidade, tendo em vista decisão ulterior do STF. Ação que inicialmente foi julgada improcedente, em face da qual foi interposto recurso de apelação dos autores, que foi julgado provido. Reclamação junto ao C. Supremo Tribunal Federal. Decisão do STF que julgou procedente a Reclamação no 84.469/SP, de relatoria do excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, para cassar o acórdão, determinando que outro fosse proferido observando-se o enunciado da Súmula Vinculante no 37, do STF. Modificação do acórdão para julgar improvido o recurso dos autores e manter a sentença de improcedência do pedido inicial. Necessidade de aplicação no decidido na RCL no 84.469/SP. Art. 8o da Lei no 432/1985 que prevê expressamente a exclusão dos servidores vinculados ao regime celetista do âmbito de aplicação da norma. Exegese da Súmula Vinculante no 37. Sentença de improcedência mantida. Recurso dos autores improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1043396-79.2022.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 09/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/01/2026

Data de publicação:

09/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO – IAMSPE – Pedido de recálculo do Adicional de Insalubridade, para que seja pago nos termos da LC no 1.179/12, mediante o argumento de que está sendo erroneamente pago pela Fazenda do Estado.
Lei Complementar Estadual no 432/85, alterada pela Lei Complementar no 1.179/12. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IAMSPE. Servidores públicos estaduais vinculados ao IAMSPE, admitidos sob o regime

Ementa:
APELAÇÃO – IAMSPE – Pedido de recálculo do Adicional de Insalubridade, para que seja pago nos termos da LC no 1.179/12, mediante o argumento de que está sendo erroneamente pago pela Fazenda do Estado.
Lei Complementar Estadual no 432/85, alterada pela Lei Complementar no 1.179/12. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IAMSPE. Servidores públicos estaduais vinculados ao IAMSPE, admitidos sob o regime da CLT. Inadmissibilidade, tendo em vista decisão ulterior do STF. Ação que inicialmente foi julgada improcedente, em face da qual foi interposto recurso de apelação dos autores, que foi julgado provido. Reclamação junto ao C. Supremo Tribunal Federal. Decisão do STF que julgou procedente a Reclamação no 84.469/SP, de relatoria do excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, para cassar o acórdão, determinando que outro fosse proferido observando-se o enunciado da Súmula Vinculante no 37, do STF. Modificação do acórdão para julgar improvido o recurso dos autores e manter a sentença de improcedência do pedido inicial. Necessidade de aplicação no decidido na RCL no 84.469/SP. Art. 8o da Lei no 432/1985 que prevê expressamente a exclusão dos servidores vinculados ao regime celetista do âmbito de aplicação da norma. Exegese da Súmula Vinculante no 37. Sentença de improcedência mantida. Recurso dos autores improvido.